Tribunal: TJBA
Processo: 8001331-65.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. REVISÃO DA GSP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO APLICADO PELA LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. O PRÓPRIO ESTADO RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE SER DEVIDO O REAJUSTE , À EXEQUENTE/AGRAVADA, MAS NÃO ADIMPLIU AS PARCELAS RETROATIVAS. IRRELEVÂNCIA DA ADMISSÃO POSTERIOR À LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. INEXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM ABSORÇÃO DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001331-65.2020.805.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravada JULIANA DI TULLIO CAMPOS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador(a) Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça